Tribunal: STF
Processo: RE 86830
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-23
Data de publicação: 1977-09-23

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.
NÃO HÁ QUE SE PRETENDER OCORRA NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 81,
III, DO CTN, E DOS ARTIGOS 3 E 7 DO DECRETO-LEI 195/67, SE O STF TEM
DECISÕES NO SENTIDO DE QUE A INSTITUIÇÃO E A COBRANÇA DE
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, PELO MUNICÍPIO, INDEPENDEM DA EXPEDIÇÃO DO
DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO PREVISTO NO DECRETO-LEI.195/67 E ESSA FOI
A TESE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA INVOCADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.